Tribunal: TJSP
Processo: 1000589-85.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Plano de saúde – Declaratória de nulidade de reajuste e repetição de indébito – Preliminar de nulidade da sentença afastada – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Manutenção da abusividade dos reajustes aplicados às mensalidades do plano de saúde do autor, ante a ausência de documentos hábeis a comprovar a necessidade de recomposição segundo os percentuais aplicados – Cláusula

Ementa:
Plano de saúde – Declaratória de nulidade de reajuste e repetição de indébito – Preliminar de nulidade da sentença afastada – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Manutenção da abusividade dos reajustes aplicados às mensalidades do plano de saúde do autor, ante a ausência de documentos hábeis a comprovar a necessidade de recomposição segundo os percentuais aplicados – Cláusula contratual que prevê o reajuste por sinistralidade que não pode ser declarada abusiva – Restituição dos valores pagos a maior, respeitada a prescrição trienal – Sentença mantida – Recursos desprovidos.